Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO SÍNDICO SUBSTITUÍDO NO CURSO DO PROCESSO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE TERMO FINAL OU REVOGAÇÃO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende a reforma da sentença para reconhecer a ausência de capacidade postulatória, o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, a improcedência do pedido.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.3. A comprovação de que a requerente conta com outra atividade remunerada, embora tenha declarado que recebe apenas os proventos de aposentadoria, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira, que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4.2. O requerente não comprovou que sua remuneração, incluindo a decorrente da advocacia, atende o mencionado critério.
5. Alegação de que o credor não comprovou o inadimplemento das cotas condominiais e fundo de reserva. Ônus do devedor exigir o recibo de quitação à ocasião do pagamento, juntando nos autos para comprovar o fato extintivo da obrigação (art. 373 do CPC).
6. A procuração outorgada por síndico regularmente eleito não perde sua eficácia com a substituição do outorgante, desde que não exista termo final de validade e enquanto não houver revogação ou renúncia.
7. Apelação conhecida e desprovida.